Tribunal: TCU
Processo: 018.033/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao contrato com número 3012024 e códigoUasg 983359 (Objeto: contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços de locação de veículos com motorista para transporte escolar de alunos da rede pública de ensino municipal e estadual, durante o ano letivo de 2024, de acordo com as linhas e roteiros, nos dias de atividade escolar, nos tumos e horários programados nas condições estabelecidas no Termo de Referência)

Inteiro teor:
Acórdão 6220/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, inciso IV, 143, inciso III, 235, caput e parágrafo único, e 237, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) não conhecer a presente documentação como representação por não atender aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; b) encaminhar cópia desta decisão, da instrução da unidade técnica e das peças 1 a 11 ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia (TCM/BA), para que avalie a conveniência e a oportunidade de promover ação de controle acerca dos fatos relatados; c) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, aos representantes; e d) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 018.033/2024-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Barra do Mendes/BA. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.